Tribunal: STF
Processo: ARE 767417
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO COMO ESTAGIÁRIO BOLSISTA. POSSIBILIDADE



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o regramento quanto ao cômputo do tempo de serviço é regido pela lei vigente ao tempo da prestação de serviço. Precedente.



    2.  Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.